Tribunal: TJMT
Processo: 1017529-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017529-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (AGRAVANTE), ACB TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 49.348.532/0001-03 (AGRAVADO), LUARA LORY DE ALMEIDA DURANTE - CPF: 420.952.508-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1017529-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SCANIA BANCO S.A

AGRAVADO: ACB TRANSPORTES LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA –
MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM
E ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ACOLHIMENTO
– JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM HARMONIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1 - O mero ajuizamento de ação revisional não é suficiente para o afastamento dos efeitos da mora, revelando-se necessário o depósito do valor incontroverso das parcelas, e ainda, que o cálculo utilizado esteja firmado na orientação das Cortes Superiores.

2 - Não se verifica indícios de abusividade em contrato de financiamento com alienação fiduciária cujas taxas de juros remuneratórios foram fixadas em harmonia com a
taxa média de mercado publicada pelo BACEN.

3 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SCANIA BANCO S.A
, contra a decisão proferida na
ação Revisional de Cláusula de Contrato c/c Repetição de Indébito
, ajuizada por
ACB TRANSPORTES LTDA
,
que deferiu
“[...] parcialmente o pedido de tutela de urgência para que a parte autora seja mantida na posse do veículo sub judice, bem como determino seja a parte requerida intimada, a fim de que proceda à abstenção/exclusão dos dados pessoais da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito indicado na inicial, no prazo de 48 horas, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil [....].”
(Sic. ID nº 290056855).

Em síntese, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restaram preenchidos os requisitos para antecipação da tutela, posto que além de a autora/agravada ter contratado livremente a Cédula de Crédito Bancário nº 106300
, a parcelas abertas e sem pagamento desde o mês de janeiro de 2025.

No mais, assevera que a anotação do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito encontra-se amparada pela legislação e jurisprudência, não podendo ser vedada antecipadamente ao titular do crédito e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

A liminar postulada foi deferida, consoante ID nº 290954885.

Sem informações do juízo
a quo.

Contrarrazões no ID nº 292886365 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Segundo consta dos autos, a agravada
ACB TRANSPORTES LTDA
firmou

em 19/05/2023, a Cédula de Crédito Bancário nº 106300, com o agravante
SCANIA BANCO S.A,

no valor de R$ 295.858,24,
para pagamento em 59 parcelas de R$ 8.302,23, todavia, como o cumprimento da obrigação se tornou inviável, sob a alegação da cobrança de encargos ilegais –
juros remuneratórios e tarifas administrativas
, os quais foram constatados através de perícia contábil, o autor ajuizou a ação de Revisional de Contrato.

Em sede de antecipação de tutela, pleiteou a autora/agravada: autorização para depósito do valor incontroverso das prestações (
R$ 7.667,85
), permanecendo na posse do bem e a vedação/exclusão da inscrição de seu nome em cadastros restritivos
.
O pedido foi parcialmente deferido (ID nº 290056855). Inconformado, recorreu o banco agravante.

Pois bem.

Consoante brilhante lição de
KAZUO WATANABE
:
“
o juízo de verossimilhança ou de probabilidade, como é sabido, tem vários graus, que vão desde o mais intenso até o mais tênue. O juízo fundado em prova inequívoca, uma prova que convença bastante, que não apresente dubiedade, é seguramente mais intenso que o juízo assentado em simples ‘fumaça’, que somente permite a visualização de mera silhueta, uma medida de salvaguarda, que se contrapõe ao instituto da tutela antecipada para todo e qualquer processo de conhecimento. ”
(in
TUTELA ANTECIPATÓRIA E TUTELA ESPECÍFICA NAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER -REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, coordenação de Sálvio de Figueiredo Teixeira, São Paulo: Saraiva,1996, p. 33/34)

Por isso,
“
para a tutela antecipada não pode o julgador conformar-se com a mera aparência (tênue): necessita de algo mais, que seria a prova inequívoca combinada à verossimilhança. Se o requisito fosse apenas a verossimilhança, estar-se-ia exigindo apenas o
fumus boni iuris
. ”

(FERREIRA, William Santos. TUTELA ANTECIPADA NO ÂMBITO RECURSAL. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p.140)

Tal condição, no entanto, não se apresentou delineada
initio litis
, sendo descabido o deferimento da tutela na forma pretendida.

Conforme cediço, os pretórios nacionais tem entendido ser possível a vedação ou a desconstituição
da inscrição do nome dos devedores em cadastros restritivos de crédito e/ou a manutenção do bem financiado nas mãos do devedor em mora quando a) existente ação proposta pelo devedor contestando parte do débito, b) haja o depósito dos valores tidos como incontroversos e c) o intento revisional se funda na
aparência do bom direito
emanada da jurisprudência consolidada do STJ e do STF (
Temas: 31, 32 e 33 do STJ
), isto é, os argumentos em que o pretendente à revisão fundamenta a tese de abusividade devem ir ao encontro daquilo que têm decidido os Tribunais Superiores.

Do contrário, falta-lhe
a prova inequívoca
capaz de convencer o julgador da
verossimilhança da alegação
.

Nesse sentido:

“AGRAVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA CONSISTENTE NA: (I) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS CONTRATUAIS ATÉ APURAÇÃO DOS VALORES CONTROVERSOS E INCONTROVERSOS ; (II) EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA, AQUI AGRAVANTE, DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO; (III) MANUTENÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE E DE SUSPENSÃO DO ATO DE VENDA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – PROPOSITURA DE AÇÃO DE REVISÃO, QUE POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE PROVOCAR O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A orientação jurisprudencial é no sentido de que a tutela de urgência, em geral, será concedida se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano e, no caso, das ações em que se pretende a revisão de contratos , a propositura, por si só, não prescreve o deferimento de pedido de tutela de urgência, em especial, para vedar inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ou, ainda, para obstar o credor de adotar as providências próprias do seu direito de perseguir o crédito.”

(TJMT – RAI nº 1005685-27.2019.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 26/07/2019)

No caso, todavia, apenas um destes requisitos fora demonstrado, qual seja: a existência de ação revisional impugnando o débito.

No mais, conquanto a agravada tenha intentado consignar o valor que entende devido, seus cálculos em nada se alinham aos julgados da Suprema Corte e do Superior Tribunal.

Neste viés, vale lembrar que
referida jurisprudência, tirada em sede de Recurso Repetitivo, vem decidindo que somente
“o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”

(STJ - REsp 1061530)
. Ou seja, eventual abusividade no referente aos encargos de anormalidade não têm o condão de afastar os efeitos da mora.

Quanto ao período de normalidade, em princípio, nenhuma abusividade está a macular os encargos pactuados.

No que tange ao percentual dos juros contratados, a jurisprudência pretoriana apenas a admite, caso pactuados muito acima da
taxa média de mercado
prevista pelo BACEN para cada espécime de contrato bancário.

E neste vértice não é de se olvidar que a referida Tabela de juros, disponibilizada pelo BACEN no
site

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
aponta que a taxa de juros prefixados das operações ativas de financiamento para a aquisição de veículos, por pessoa física era, em maio de 2023, de
1,44% ao mês,
sendo que os juros
foram pactuados à ordem de 1,34% ao mês
, portanto, em harmonia com a média de mercado, em nada estando a merecer alteração.

Aliás, tanto é verdade que, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que
em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...]
.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ”
(TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Assim, se ausentes motivos suficientes à suspensão dos efeitos da mora, o manejo de ação de busca e apreensão e negativação do nome do devedor constituem exercício regular de um direito do credor, à exegese do artigo 188 do CC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE IMEDIATA EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DEPÓSITO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O depósito das parcelas em atraso sem a observância dos encargos moratórios previstos no contrato não elide o efeito da mora, de forma que correto o indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência que pretendia impedir o credor de inscrever o nome da agravante em órgãos de restrição ao crédito. ”

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1408758-12.2019.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 01/10/2019, p:

03/10/2019)

Portanto, não se afigurando presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela, deve ser reformada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
dou

provimento
ao recurso para
reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela antecipada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025